Tribunal: TJDFT
Processo: 0731310-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731310-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRASALIA LTDA, MAYCON DE SOUZA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que supostamente indeferiu antecipadamente diversas pesquisas e medidas executivas, além de determinar apresentação de petição única sob pena de multa por litigância de má-fé. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão atacada negou antecipadamente as pesquisas utilizando os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, o envio de ofícios à órgãos e empresas privadas. Sustenta que tal postura violou os princípios da cooperação e efetividade processuais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam afastadas as negativas antecipadas das pesquisas indicadas. Preparo comprovado (ID 74592941). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que supostamente indeferiu antecipadamente diversas medidas executivas e condicionou o prosseguimento da execução à apresentação de petição única pelo exequente. A controvérsia reside na alegada violação aos princípios da cooperação judicial e da efetividade processual, bem como no suposto cerceamento de defesa decorrente das limitações impostas ao credor para requerer diligências executórias. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida deferiu expressamente as seguintes 14 (quatorze) medidas executivas: SISBAJUD - Consulta de ativos financeiros na modalidade "teimosinha" por 30 dias; RENAJUD - Para bloqueio de veículos encontrados; INFOJUD (pessoa natural) - Pesquisa para pessoa física; SNIPER - Pesquisa de vínculo empregatício, atividades empresariais e veículos; INFOSEG - Pesquisa de vínculos empregatícios; PREVJUD-INSS - Para pessoa natural sem vínculo empregatício; SAEC/ONR (Registro de Imóveis) - Condicionado à gratuidade de justiça; DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) - Condicionado à gratuidade; Ofícios a órgãos públicos/privados - Netflix, IFood, Uber, 99, etc.; Penhora de veículos - Mediante indicação e requisitos específicos; Penhora de imóveis - Com certidão atualizada; Penhora de faturamento - Com comprovação de atividade; Inscrição em cadastros de inadimplentes - Via SERASAJUD; Intimação para indicar bens - Com multa de 10% em caso de ocultação. Por outro lado, foram indeferidas 4 (quatro) medidas, todas com fundamentação técnica e jurídica adequada: INFOJUD pessoa jurídica - Dados desatualizados (2004-2021), sem efetividade atual; CNIB - Não autoriza indisponibilidade de bens individualizados, finalidade específica diversa; CCS-BACEN - Apenas dados cadastrais, sem valores ou movimentações; SIMBA - Exclusivo para apuração de ilícitos, não execuções civis (precedente STJ). Com relação às medidas que foram efetivamente indeferidas pela decisão recorrida, verifica-se que o agravante não apresentou fundamento jurídico concreto apto a refutar as razões técnicas que embasaram os indeferimentos. Limitou-se a sustentar genericamente que houve negativa antecipada das pesquisas, sem, contudo, enfrentar especificamente os motivos pelos quais o INFOJUD pessoa jurídica foi considerado ineficaz (dados desatualizados de 2004-2021), por que o CNIB não se aplica ao caso (finalidade específica para bens imóveis não individualizados), qual a utilidade do CCS-BACEN além dos dados já obtidos pelo SISBAJUD (que fornece informações mais completas), ou como o SIMBA poderia ser usado em execução civil quando sua finalidade é a apuração de ilícitos. Inexiste, no recurso, qualquer tentativa de demonstrar a inadequação técnica ou jurídica dos fundamentos da decisão recorrida, configurando típica irresignação genérica insuficiente para ensejar a reforma pretendida. Quanto à determinação de apresentação das diligências em petição única, a medida se encontra devidamente justificada pela própria decisão recorrida, que expressamente esclareceu ter por escopo evitar a procrastinação do andamento do processo e impedir a apresentação mensal de petições fragmentadas, cada qual com pedido diverso ou reiteração, medida que paradoxalmente contraria o próprio interesse da parte ao retardar o desfecho da execução. A decisão é clara ao ressalvar que não há proibição peremptória de múltiplas petições, estabelecendo apenas que a apresentação sucessiva e deliberadamente fragmentada de requerimentos, "de forma a procrastinar o andamento do processo, a fim de evitar a suspensão na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil, implicará condenação por litigância de má-fé". Trata-se, portanto, de medida preventiva de organização processual que somente configurará cerceamento de defesa se demonstrado prejuízo concreto e efetivo no caso específico, o que não ocorre na espécie. A determinação busca conferir maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, conforme expressamente consignado na decisão, sendo medida que, ao contrário do alegado, beneficia o próprio exequente. A priori, não se vislumbra qualquer violação aos princípios constitucionais do devido processo legal ou da ampla defesa. A possibilidade de suspensão/arquivamento ficou expressamente condicionada à inexistência de bens localizados e insucesso das múltiplas pesquisas deferidas, conforme previsto no art. 921 do CPC. Importante ressaltar que tal medida se encontra rigorosamente condicionada ao "não cumprimento adequado das determinações contidas nesta decisão ou o mero pedido de reiteração de diligência já realizada", bem como à ausência de informação de bens nas pesquisas realizadas ou insuficiência de qualquer penhora efetivada nos autos. O arquivamento provisório do feito, previsto no referido dispositivo legal, não é prejudicial aos interesses da parte exequente, que poderá a qualquer tempo indicar bens a serem penhorados ou requerer novas diligências executivas desde que demonstrada alteração na situação patrimonial do devedor ou apresentados elementos concretos que justifiquem a medida. Trata-se de arquivamento sem baixa definitiva, permitindo o desarquivamento imediato sempre que o credor trouxer informações úteis ao prosseguimento da execução. A medida, longe de prejudicar o exequente, protege a eficiência do sistema judiciário e evita o acúmulo desnecessário de processos inativos, preservando os recursos jurisdicionais para casos com perspectiva real de êxito executivo. O agravante pretende inverter a lógica processual, transferindo integralmente à Justiça o ônus de localização de bens do devedor, quando o CPC estabelece expressamente no art. 524, inciso VII, que incumbe ao exequente "indicar bens passíveis de penhora", responsabilidade primária que não pode ser transferida ao Poder Judiciário. A cooperação judicial, prevista no art. 6o do CPC, não se confunde com substituição processual, devendo ser exercida de forma subsidiária e excepcional, após demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis ao exequente. O credor possui amplos meios próprios de pesquisa (cartórios de registro de imóveis, juntas comerciais, consultas empresariais, investigação patrimonial privada, pesquisas em sites públicos de transparência, etc.) que devem ser previamente esgotados antes de se recorrer aos sistemas judiciais sigilosos. Inverter essa lógica significaria transformar o Poder Judiciário em agência de investigação patrimonial privada, desvirtuando sua função jurisdicional e sobrecarregando desnecessariamente a máquina judiciária com atividades que são de responsabilidade exclusiva da parte interessada. Em exame preliminar da controvérsia, verifica-se que a decisão recorrida colocou diversos recursos e instrumentos executivos à disposição da parte, contemplando um amplo espectro de medidas de localização e constrição patrimonial. A decisão recorrida encontra-se em harmonia com os limites da cooperação judicial e com os postulados constitucionais da economicidade processual e duração razoável do processo. Inexistente, dessa forma, a plausibilidade do direito invocado. Diante desse cenário, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores do provimento cautelar requerido. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j